Tribunal: STJ
Processo: 5398500-55.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544306 - GO(2024/0004773-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA.
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP107199
AGRAVADO
: COELHO & SOARES LTDA
OUTRO NOME
: COELHO & SOARES LTDA - ESCOLA INTELECTUAL
ADVOGADA
: LORENA CRISTINA DE ARAÚJO FERREIRA RIOS - GO030058
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
recorrido. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada.
2. A multa foi estabelecida no valor de R$ 300,00 por dia de descumprimento.
A multa cominatória foi fixada em valor proporcional e razoável,
considerando a capacidade econômica da parte recalcitrante, o nível de
resistência ao cumprimento da ordem judicial e o proveito econômico da
demanda. A redução do valor de R$ 291.000,00 para R$ 18.000,00 foi
considerada adequada e não configurou enriquecimento ilícito.
3. A revisão do valor das astreintes, nesta instância excepcional, somente seria
admissível se o montante fosse manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que
não se verifica no caso concreto.
4. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a9aeee2e-6c75-4c1a-8c4e-2f1d095b695e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2544306 - GO(2024/0004773-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA.
ADVOGADO
: MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP107199
AGRAVADO
: COELHO & SOARES LTDA
OUTRO NOME
: COELHO & SOARES LTDA - ESCOLA INTELECTUAL
ADVOGADA
: LORENA CRISTINA DE ARAÚJO FERREIRA RIOS - GO030058
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
recorrido. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada.
2. A multa foi estabelecida no valor de R$ 300,00 por dia de descumprimento.
A multa cominatória foi fixada em valor proporcional e razoável,
considerando a capacidade econômica da parte recalcitrante, o nível de
resistência ao cumprimento da ordem judicial e o proveito econômico da
demanda. A redução do valor de R$ 291.000,00 para R$ 18.000,00 foi
considerada adequada e não configurou enriquecimento ilícito.
3. A revisão do valor das astreintes, nesta instância excepcional, somente seria
admissível se o montante fosse manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que
não se verifica no caso concreto.
4. Agravo conhecido e recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
Documento eletrônico VDA54774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:05
Código de Controle do Documento: fca025c4-7636-4667-99f4-8bc4e81fb27c

Síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, a Coelho e Soares Ltda. ajuíza ação de rescisão
contratual, com tutela de urgência para suspender os efeitos de protesto e impedir nova
negativação, além de reduzir a cláusula penal para 10%. A sentença declara extinto o contrato,
reduz a multa contratual e determina a restituição de material. No cumprimento de sentença,
fixadas astreintes em R$ 18.000,00, a Mindlab do Brasil Comércio de Livros Ltda. interpõe
agravo de instrumento para reduzir a multa a R$ 1.800,00 (10% do teto de 60 dias-multa) e
manter os protestos vinculados às notas fiscais, bem como para obter efeito suspensivo.
No primeiro acórdão, a 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
conhece e nega provimento ao agravo, mantendo a decisão que reduz as astreintes ao teto de 60
dias-multa, fixadas em R$ 18.000,00, por observância aos critérios de razoabilidade,
proporcionalidade e não excessividade, nos termos dos arts. 497 e 537 do CPC. Também afasta a
pretensão de manutenção dos protestos por ofensa à coisa julgada, ante a extinção do contrato
por sentença transitada em julgado, aplicando o
do CPC (e-STJ, fls. 264-270).
art. 502
No segundo acórdão, os embargos de declaração opostos pela Mindlab são
rejeitados, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do
CPC). Reafirma-se que a multa diária, limitada a 60 dias e fixada em R$ 18.000,00, não acarreta
enriquecimento ilícito, e que é inviável discutir a manutenção dos protestos em fase de
cumprimento de sentença, por coisa julgada, com registro de que a interposição dos embargos é
suficiente para prequestionamento, nos termos do
do CPC (e-STJ, fls. 298-303).
art. 1.025

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 309-326), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do
pois teria havido negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional, com omissão sobre o alegado enriquecimento sem causa e sobre a
correta base do proveito econômico, o que exigiria a anulação do acórdão para rejulgamento dos
embargos de declaração.
(ii)
§1o, I, do
pois a multa cominatória fixada em R$ 18.000,00
art. 537,
CPC/2015,
teria se tornado excessiva em relação à obrigação principal, devendo ser reduzida ou excluída,
inclusive por poder ser revista a qualquer tempo quando desproporcional. Ademais, a finalidade
coercitiva da astreinte já teria sido alcançada, e a manutenção da cominação em patamar superior
ao resultado útil do processo representaria desproporção que justificaria seu redimensionamento.
(iii)
do Código
pois a manutenção das astreintes em valor
art. 884
Civil/2002,
praticamente o dobro da multa contratual reajustada teria produzido enriquecimento sem causa
da parte credora, impondo a
do montante.
restituição/adequação
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 339-348).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJGO inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
353-356), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 360-381).
Contraminuta apresentada (fls. 389-396).
Este é o relatório.
Documento eletrônico VDA54774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:05
Código de Controle do Documento: fca025c4-7636-4667-99f4-8bc4e81fb27c

VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, prolatada em
acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 262-271):

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
.
SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
. A multa processual é um meio coercitivo facultado ao
1. MULTA DIÁRIA
magistrado, no intuito de compelir a parte ao cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer, podendo ser fixada até mesmo de ofício, conforme
disposições contidas nos artigos 497 e 537, ambos Código de Processo Civil.
2. VALOR DA MULTA FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA
.
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO EXCESSIVIDADE
A astreinte deve ser estipulada em valor que estimule psicologicamente o
destinatário da ordem a evitar o prejuízo advindo da desobediência à
determinação, não podendo, entretanto, ser fixada em valor excessivo, para
não propiciar o enriquecimento indevido da parte contrária, ou mesmo
mostrar-se mais vantajosa do que a obrigação principal. Não merece reforma
a multa fixada em quantia não excessiva, desproporcional ou desarrazoada,
considerando-se a natureza da obrigação principal, bem como o poderio
econômico da parte destinatária da determinação a ser cumprida e, ainda,
que fora limitada a 60 (sessenta) dias-multa.
3. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE PROTESTOS. COISA
. Ofende a coisa julgada pretensão de
JULGADA. IMPOSSIBILIDADE
discussão da legalidade de protesto de título vinculado a contrato declarado
extinto por meio de sentença de mérito transitada em julgado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
.
DECISÃO MANTIDA

Opostos embargos de declaração em face do referido acórdão, houve rejeição do
recurso, nos termos da ementa que segue (fls. 296-303):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
. Os embargos de declaração não se
1. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que
hajam se formado no julgamento, não sendo cabível o seu manejo unicamente
com a finalidade de rediscutir a matéria decidida. Inteligência do art. 1.022
do CPC.
2. VALOR DA MULTA FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA
.
RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E NÃO EXCESSIVIDADE
Não merece reforma a multa-diária fixada em quantia não excessiva,
desproporcional ou desarrazoada, considerando-se a natureza da obrigação
principal, bem como o poderio econômico da parte destinatária da
determinação a ser cumprida e, ainda, que fora limitada a 60 (sessenta) dias-
multa.
3. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DE PROTESTOS. COISA
Ofende a coisa julgada pretensão de
JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.
discussão da legalidade de protesto de título vinculado a contrato declarado
extinto por meio de sentença de mérito transitada em julgado.
. A simples interposição dos embargos de
3. PREQUESTIONAMENTO
declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art.
1.025 do CPC).
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS

Documento eletrônico VDA54774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:05
Código de Controle do Documento: fca025c4-7636-4667-99f4-8bc4e81fb27c

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
A recorrente alegou violação aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC/2015,
pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, com omissão sobre o alegado
enriquecimento sem causa e sobre a correta base do proveito econômico, o que exigiria a
anulação do acórdão para rejulgamento dos embargos de declaração.
Em relação à alegada violação, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o
direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que
o acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente omissos. No
caso, a recorrente suscita omissão no julgado por meio de alegações genéricas, sem indicação
efetiva dos pontos omissos, almejando, em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida
em seu desfavor, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração devendo o especial,
no ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da Súmula n. 284 do
STF.
Nesse sentido:

“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELARANTECEDENTE.
MEDIDAS
CONSTRITIVAS.
EVIDENTEOCULTAÇÃO E ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. PENHORA
SOBREO
FATURAMENTO.
CABIMENTO.
CONSTRIÇÃO
SOBRE
OFATURAMENTO.
NÃO
INVIABILIZAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
DAAGRAVANTE. ENTENDIMENTO DE FORMA DIVERSA DOTRIBUNAL.
ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem
art. 1.022
aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada,
não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3.A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o
disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra
acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito" (AgInt no
Relatora Ministra
AREsp 2.286.331/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
.
6/11/2023)
5. No julgamento do Tema Repetitivo 769 do STJ (REsp 1.666.542/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
DJe de
18/4/2024,
, a Primeira Seção do STJ definiu que a penhora sobre o
09/5/2024)
faturamento não precisa observar a ordem estabelecida na lei, desde que, a
depender do caso concreto, haja justificativa razoável, lastreada em
elementos de prova, e que o percentual não inviabilize a atividade
empresarial
6. Na espécie, o julgado recorrido está bem fundamentado, lastreado em
provas dos autos, reconhecendo a necessidade de penhora do faturamento
em20% diante do porte econômico da sociedade empresária, em razão da
falta de êxito de outras medidas constritivas, por ser incontroversa a
Documento eletrônico VDA54774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:05
Código de Controle do Documento: fca025c4-7636-4667-99f4-8bc4e81fb27c

ocorrência de manobras fraudulentas, de confusão patrimonial, do acentuado
esvaziamento de bens e da ocultação patrimonial em detrimento do crédito
perseguido, bem como o fato de o arresto anterior ter sido irrisório frente ao
patrimônio e às movimentações financeiras das empresas do grupo,
sobretudo pelos vultosos dividendos pagos ao sócio e o empreendimento
imobiliário encabeçado pelo grupo empresarial.
7. Entender de forma diversa do Tribunal de origem, afastando os
argumentos atinentes à confusão patrimonial, às fraudes perpetradas e à
possibilidade de esvaziamento patrimonial, e que o percentual definido
inviabilizaria o prosseguimento das atividades, demandaria o revolvimento
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
8. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2198059/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
26/5/2025,
05/06/2025) Grifo nosso

Da análise dos acórdãos proferidos pela Corte de origem, possível constatar que
houve detida análise acerca das questões relacionadas ao alegado enriquecimento sem causa,
tendo o Tribunal local entendido que o valor das astreintes definido pelo magistrado não
acarretou enriquecimento ilícito da embargada. Ainda, também foi analisada a questão
relacionada ao proveito econômico da demanda, tendo a Corte Estadual entendido que a multa
deve ser arbitrada levando-se em conta não apenas o proveito econômico mas também
a capacidade econômica da parte recalcitrante e o nível de resistência para o cumprimento da
ordem judicial, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vedação ao
enriquecimento sem causa, bem como circunstâncias excepcionais justificadoras da redução da
multa aplicada.
O Tribunal discorreu sobre o que entendeu como proveito econômico obtido com a
demanda. Não há que se falar em omissão quanto ao ponto, embora a parte discorde dos critérios
eventualmente utilizados pela Corte de origem. Adiante-se, contudo, que o proveito econômico
não é o único critério a ser considerado para fins de fixação de astreintes.
Assim, possível depreender que a Corte Estadual motivou e fundamentou sua
decisão, embora de modo diverso do pretendido pela parte recorrente.
Vale dizer, o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução
da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
Inexiste a alegada violação, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
A parte recorrente alegou violação ao art. 537, §1o, I, do
pois a multa
CPC/2015,
cominatória fixada em R$ 18.000,00 teria se tornado excessiva em relação à obrigação principal,
devendo ser reduzida ou excluída, inclusive por poder ser revista a qualquer tempo quando
desproporcional. Ademais, a finalidade coercitiva da astreinte já teria sido alcançada, e a
manutenção da cominação em patamar superior ao resultado útil do processo representaria
desproporção que justificaria seu redimensionamento.
Ainda, referiu ofensa ao art. 884 do Código
pois a manutenção das
Civil/2002,
astreintes em valor praticamente o dobro da multa contratual reajustada teria produzido
enriquecimento sem causa da parte credora, impondo a
do montante.
restituição/adequação
Documento eletrônico VDA54774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:05
Código de Controle do Documento: fca025c4-7636-4667-99f4-8bc4e81fb27c

Ao analisar a questão que lhe foi levada a conhecimento, assim decidiu a Corte
Estadual (fls. 266-271):

Como visto, trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de
efeito suspensivo interposto por MINDLAB DO BRASIL DE LIVROS LTDA.
contra decisão proferida pelo juiz de direito da 3a UPJ das varas cíveis da
Comarca de Goiânia, J. Leal de Sousa, que, nos autos da ação de
cumprimento de sentença apresentado por COELHO E SOARES LTDA.,
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença da seguinte
forma:

“Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento
de sentença tão somente para REDUZIR o valor das astreintes, fixando-
as em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Intime-se a empresa MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO DE LIVROS
LTDA. para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o
cancelamento do protesto noticiado nos eventos 52 e 151.
Intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias,
comprovar nos autos a devolução do material sobejante, nos termos da
sentença do evento 29, diligenciando pelo necessário.
Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará da quantia depositada
em juízo, evento 35, em favor de MINDLAB DO BRASIL COMÉRCIO
DE LIVROS LTDA., cujos dados bancários deverão ser apresentados
oportunamente.
O presente cumprimento de sentença prosseguirá apenas em relação
ao valor das astreintes fixadas nesta decisão. Intime-se o exequente
para dar regular andamento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.”

A insurgência recursal funda-se na pretensão de redução das astreintes
fixadas para o montante de R$ 1.800,00 e declaração de regularidade e
manutenção dos protestos vinculados às notas fiscais objeto da execução em
apenso.
De plano, vejo que o inconformismo não comporta acolhida.
Sobre o pedido de
das astreintes, analisando detidamente
redução/exclusão
os autos, verifica-se ter sido proferida decisão no movimento 19 para
conceder tutela provisória de urgência em favor de Coelho e Soares Ltda.,
nos seguintes termos:

"Assim, DEFIRO os pedidos, concedendo a tutela provisória de
urgência para determinar a suspensão dos efeitos do protesto do título
apresentado no evento 11, arquivo 2, bem como para que a requerida
se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de devedores
remissos dos órgãos de proteção ao crédito. Comino-lhe multa diária
de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo descumprimento desta
determinação, limitada a sessenta (60) dias-multa. Ainda, determino a
suspensão do pagamento das parcelas vincendas, até o deslinde da
ação.
Expeça-se ofício ao 1o Tabelionato de Protesto, Registro de Pessoas
Jurídicas, Títulos e Documentos de Goiânia, determinando que
suspenda os efeitos do protesto sob o protocolo no 6.607.191, no valor
de R$ 42.589,93 (quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais
e noventa e três centavos).
Fica condicionada o cumprimento da presente liminar à prestação de
caução real ou em dinheiro pelo requerente, no valor do título
protestado, a ser apresentado neste juízo, no prazo de cinco (5) dias."
(original sem destaque).

Referida decisão foi confirmada através da sentença do movimento 29.
Houve pedido de cumprimento da multa arbitrada (mov. 151), oportunidade
em que o exequente juntou planilha com o valor atualizado no importe de R$
291.000,00.
Documento eletrônico VDA54774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:05
Código de Controle do Documento: fca025c4-7636-4667-99f4-8bc4e81fb27c

Na sequência, sobreveio a decisão ora recorrida, na qual o magistrado
singular acolheu em parte a impugnação ao cumprimento da sentença para
reduzir as astreintes a 60 (sessenta dias-multa), conforme determinado na
decisão de movimento 19, fixando-as em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Pois bem. Acerca da exigibilidade das astreintes, o Código de Processo Civil
expressamente admite a imediata execução da multa. A propósito:
(...)
Prosseguindo, em relação ao valor da multa diária arbitrada, atentando-se
para a natureza das astreintes, a fixação do quantum deve ser pautada pela
capacidade econômica da parte recalcitrante e o nível de resistência para o
cumprimento da ordem judicial.
Impende assinalar que a multa periódica ou fixa (astreintes) constitui
instrumento destinado à concretização da tutela concedida pelo juízo e
representa mais uma alternativa à efetividade do processo, podendo ser
fixada em qualquer fase, inclusive em sede recursal.
Com isso, não se trata de penalidade ao devedor por não ter cumprido a
obrigação e, tampouco, detém natureza de ressarcimento de danos. É medida
coativa ou coercitiva, e não reparatória ou compensatória, tendo por escopo
constranger o devedor a cumprir a ordem judicial com finalidade de obter o
resultado ideal.
Representa, assim, mais uma alternativa para garantir a efetividade do
processo. Nesse contexto, entendo que o valor cominatório arbitrado está em
consonância com os critérios acima estabelecidos, haja vista que o proveito
econômico pretendido pela parte na petição inicial foi de R$92.340,00 e a
multa foi reduzida ao patamar de R$ 18.000,00.
Não há, portanto, que se falar em enriquecimento ilícito.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:
(...)
É mister consignar que a magnitude da multa depende exclusivamente da
pessoa a quem foi cominada. Quanto mais tempo se levar para cumprir a
decisão, maior será a multa. Se a cumprir imediatamente, a multa será
ZERO. Numa palavra, o valor final da multa será proporcional ao tempo que
a pessoa contra quem foi cominada levou para cumprir a decisão que lhe foi
injungida.
Portanto, não há nisso nenhuma ofensa à proporcionalidade ou à
razoabilidade, como entendeu o magistrado ao manter a limitação da multa
diária a 60 (sessenta) dias, conforme decisão que concedeu a tutela de
urgência em favor da agravada.
Ademais, eventual flexibilização da norma contida no
§ 1o, do CPC -
art. 537,
o que permitiria a
da multa já vencida (como é o caso dos
redução/exclusão
autos) -, apenas é admitida excepcionalmente, conforme leciona o eminente
processualista Humberto Theodoro Jr:
(...)
Sob tal perspectiva, não tendo sido demonstrada qualquer excepcionalidade
que permita a alteração do quantum da multa já vencida, resta inviabilizada
sua posterior exclusão ou minoração, sobretudo por estar ausente qualquer
indício de má-fé ou deslealdade processual (artigos 5o e 6o do CPC) por parte
da ora Agravante.
Assim, a manutenção da parte da decisão que ordenou o cumprimento da
decisão anterior, no tocante à limitação da multa, merece ser mantida.
Sobre o pedido de manutenção do protesto, vejo que a pretensão do
agravante não se sustenta, eis que houve sentença definitiva de mérito
declarando a extinção do contrato no
de onde foram extraídas as
121/2017,
notas fiscais levadas a protesto.
Assim, uma vez que a sentença transitou livremente em julgado, não cabe ao
agravante discutir a matéria na fase de cumprimento de sentença, já que sua
pretensão esbarra no impedimento previsto no artigo 502 do CPC.
Por outro lado, não há que se falar em autonomia do título levado a protesto,
no caso em exame, eis que a própria relação jurídica ensejadora foi extinta
em razão de onerosidade excessiva.
Portanto, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Documento eletrônico VDA54774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:05
Código de Controle do Documento: fca025c4-7636-4667-99f4-8bc4e81fb27c

Ao rejeitar o recurso de embargos de declaração opostos pela parte recorrente,
acrescentou a Corte Estadual (fls. 296-303):

Demais disso, registra-se que as questões levantadas nestes embargos de
declaração não carecem de ser suprida, uma vez que no acórdão foi
devidamente esclarecido que o valor das astreintes definido pelo magistrado
não acarretou enriquecimento ilícito da embargada, bem como quanto ao
alegado protesto.
Para isso, explicou-se que o valor das astreintes exigido no cumprimento de
sentença foi de R$ 291.000,00 e o juiz a quo acolhendo a impugnação
apresentada pela embargante as reduziu para 60 (sessenta) dias-multa,
fixando-as na quantia total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
Em seguida, no acórdão, foi esclarecida a finalidade da multa diária, bem
como os critérios para a sua fixação e concluído que o valor cominatório
arbitrado se deu em consonância com as exigências legais, além do fato de
que o proveito econômico pretendido pela parte na petição inicial foi de
R$92.340,00, de forma que não havia falar em enriquecimento ilícito.
Ademais, a embargante foi demasiadamente beneficiada com a redução da
multa diária, para um valor muito inferior em relação ao alcançado com o
descumprimento da medida liminar.
Portanto, não é o caso de aplicação do
do Código Cível, porque a
art. 884
parte embargada não se enriqueceu indevidamente e muito menos sem justa
causa. Apenas receberá o que lhe é de direito, em quantia bem inferior ao
devido.
Quanto ao protesto, como analisado no acórdão, a pretensão do recorrente
não logrou êxito pelo fato de ter havido sentença definitiva de mérito
declarando a extinção do contrato no
do qual foram extraídas as
121/2017,
notas fiscais levadas a protesto e, com o trânsito em julgado, não comporta
mais discutir a matéria na fase de cumprimento de sentença, já que a
pretensão esbarra no impedimento previsto no artigo 502 do CPC.
Ademais, não há que se falar em autonomia do título levado a protesto, no
caso em exame, eis que a própria relação jurídica ensejadora foi extinta em
razão de onerosidade excessiva.

O Tribunal Estadual consignou que o magistrado singular acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento da sentença para reduzir as astreintes a 60 (sessenta dias-multa), no
valor diário de R$ 300,00 (trezentos reais), fixando-as ao final em R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais).
Destacou a Corte de origem a possibilidade de imediata execução da multa. Referiu
que a fixação do
deve ser pautada pela capacidade econômica da parte recalcitrante e o
quantum
nível de resistência para o cumprimento da ordem judicial. Apontou que a multa periódica ou
fixa (astreintes) constitui instrumento destinado à concretização da tutela concedida pelo juízo e
representa mais uma alternativa à efetividade do processo, podendo ser fixada em qualquer fase,
inclusive em sede recursal.
Entendeu o Tribunal local que o valor cominatório arbitrado está em consonância
com os critérios acima estabelecidos, haja vista o proveito econômico pretendido pela parte na
petição inicial e a redução do valor da multa a patamar razoável e proporcional, não havendo que
se falar em enriquecimento ilícito da parte recorrida. Aduziu a Corte
que a magnitude da
a quo
multa guarda relação com a conduta da parte no que se refere ao tempo que leva para cumprir a
obrigação.
Referiu o Tribunal local não haver qualquer excepcionalidade que permita a
alteração do
da multa no caso concreto.
quantum
Documento eletrônico VDA54774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:05
Código de Controle do Documento: fca025c4-7636-4667-99f4-8bc4e81fb27c

Como se vê, cinge-se a insurgência recursal à pretensão de redução das astreintes
fixadas no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
No tocante ao tema em discussão, cumpre assinalar, em caráter introdutório, que se
encontra assentado, nesta Corte Superior, entendimento consolidado no sentido da possibilidade
de imposição de multa pelo descumprimento de ordem judicial.
A esse respeito possível citar os seguintes precedentes:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA
COMINATÓRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE.
I - Conforme o disposto no artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil
pode o juiz impor multa diária ao réu por descumprimento de obrigação de
.
fazer ou não fazer
(...)
III - Agravo improvido."
(AgRg no Ag
3a Turma, Rel. Min.
, DJe de
836.875/RS,
SIDNEI BENETI
26.11.2008) Grifei
"ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO
DE DECISÃO JUDICIAL - CABIMENTO - REVISÃO - VALOR EXCESSIVO
OU IRRISÓRIO.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser cabível a
aplicação de multa diária como meio coercitivo de impor o cumprimento de
medida antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou
.
entregar coisa, nos termos dos artigos 461 e 461-A do CPC
(...)"
(AgRg no AgRg no
Relator Ministro
REsp 1.087.647/RS,
HUMBERTO
, DJe de
MARTINS
28/09/2009) Grifei

À evidência, a cominação de multa diária, para a hipótese de eventual inobservância
da medida deferida, configura instrumento jurídico de coerção voltado a assegurar o
cumprimento da obrigação determinada na decisão, sem o qual o comando judicial se esvaziaria
de eficácia.
De outra quadra, é assente que a readequação da multa estipulada para o
descumprimento da ordem judicial apenas seria admissível, nesta instância excepcional, quando
se revelar manifestamente ínfima ou excessiva. Nessa linha:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A redução da multa diária só é cabível quando fixada em montante
. No caso, o
exagerado ou irrisório, o que não ocorreu no caso em apreço
valor da multa, por si só, não se mostra elevado, ante a capacidade de
solvência da agravante, sendo, ao mesmo tempo, o suficiente a compeli-la a
cumprir ordem judicial de não inscrição do nome do agravado em órgãos de
proteção ao crédito [...].
2. O agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar as
conclusões adotadas na decisão ora agravada, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Rel. Ministro
,
AREsp 297.092/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
16/04/2013,
19/04/2013) Grifei
Documento eletrônico VDA54774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:05
Código de Controle do Documento: fca025c4-7636-4667-99f4-8bc4e81fb27c

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
DO
ART. 188
CC/2002.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANÁLISE
DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. É inviável, na instância especial, revisar o valor das astreintes fixadas
pelas instâncias ordinárias, salvo nos casos em que este se mostrar ínfimo
. Precedentes.
ou exorbitante
[...]"
(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 257.495/MT,
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe

FERREIRA
23/04/2013,
29/04/2013)
Grifei

O Tribunal Estadual, em suas razões, argumentou que foi proferida decisão liminar,
confirmada em sentença, para determinar a suspensão dos efeitos do protesto do título
apresentado, bem como para que a recorrente se abstivesse de incluir o nome do autor/recorrido
nos cadastros de devedores remissos dos órgãos de proteção ao crédito. E foi cominada multa
diária de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo descumprimento da determinação, limitada a sessenta
(60) dias-multa.
E por não ter cumprido a obrigação por considerável lapso temporal, a multa atingiu
valor considerável, tendo sido reduzido de R$ 291.000,00 para R$ 18.000,00. A restrição
relatada trouxe ônus à parte recorrida, prejudicando-a por tempo não razoável, face à inércia ou
recalcitrância da parte recorrente quanto ao cumprimento do comando judicial.
Desse modo, não há razão para alterar o entendimento exarado pelo Tribunal local.
Embora a recorrente alegue ser necessário evitar que a multa se torne mais vantajosa do que o
cumprimento da obrigação principal, deve ser destacado que a verificação da existência de
exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser
direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação
principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte
recalcitrante. Nessa linha de raciocínio, mencionam-se, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
REsp n. 1.957.105/PE,
5/6/2024;
AREsp n. 2.499.882/SP,
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
15/5/2024;
AREsp n. 2.281.688/BA,
EDcl no AgInt no
Quarta Turma, DJe de
6/11/2023;
REsp n. 1.759.430/MA,
16/8/2023.
O valor da multa cominatória fixada pelo Tribunal de origem não se mostra
exorbitante diante das peculiaridades do caso, bem como tendo em vista sua capacidade
financeira, tampouco enseja enriquecimento ilícito à parte contrária. Por conseguinte, a alteração
de tais premissas do acórdão vergastado, esbarram, mais uma vez, no óbice da Súmula 7 desta
Corte.
Repise-se, não há razão para decidir de modo distinto do quanto já referido, eis que
não se verifica situação de multa cominatória fixada em valor irrisório ou exorbitante. E
desautorizado está fazer incursões nos autos para rever o arcabouço fático-probatório para
acolher a pretensão da recorrente.
Documento eletrônico VDA54774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:05
Código de Controle do Documento: fca025c4-7636-4667-99f4-8bc4e81fb27c

Por fim, consoante o §3o do
do CPC, a decisão que fixa a multa é passível de
art. 537
cumprimento provisório, com depósito em juízo, embora o levantamento dos valores dependa do
trânsito em julgado da decisão.
Ante o exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:05
Código de Controle do Documento: fca025c4-7636-4667-99f4-8bc4e81fb27c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.544.306 / GO
Número Registro: 2024/0004773-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
539850055 53985005520238090051 54046988420188090051 55803873320208090000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA.
ADVOGADO : MARCELO GUARITÁ BORGES BENTO - SP107199
AGRAVADO
: COELHO & SOARES LTDA
OUTRO
NOME
: COELHO & SOARES LTDA - ESCOLA INTELECTUAL
ADVOGADA
: LORENA CRISTINA DE ARAÚJO FERREIRA RIOS - GO030058
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:44
Código de Controle do Documento: 2cfd8b0d-045a-4c10-8b6c-dabf035197d9

Documento eletrônico VDA55078484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:44
Código de Controle do Documento: 2cfd8b0d-045a-4c10-8b6c-dabf035197d9